Tribunal: TJDFT
Processo: 0740259-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0740259-60.2019.8.07.0001 APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ANA PAULA PEREIRA DA CONCEICAO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra o v. acórdão de ID 21751206. À parte embargada para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. P. I. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator